Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708700-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI LIMA GOMES AGRAVADO: PAULO DE SOUZA PAU FERRO, EMGEOS EMPREENDIMENTOS EM GEOLOGIA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento formulado pela recorrente (Num. 70561154), nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)